Tribunal: TJMT
Processo: 1008051-64.2018.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008051-64.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), CRIAR COMERCIO DE TELAS LTDA - CNPJ: 17.581.880/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

processual civil
.
Apelação cível
.

Execução de título executivo extrajudicial. Extinção por presunção de cumprimento da obrigação. Silêncio do credor.
Existência de prova documental de saldo devedor. Anulação
da sentença
.

Recurso

provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
contra sentença que
, nos autos de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, extinguiu o processo
por
considerar satisfeita a obrigação diante da ausência de manifestação do exequente sobre o prosseguimento do feito. O apelante sustenta nulidade por ausência de intimação pessoal e impossibilidade de presunção de quitação sem prova inequívoca do pagamento, requerendo o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue a execução presumindo a satisfação integral da obrigação a partir da inércia do credor, mesmo diante de prova documental de saldo devedor remanescente substancial.

III. Razões de decidir

3
.
A extinção com fundamento no art. 924, II, do CPC exige prova inequívoca da satisfação integral da obrigação.

O pagamento não se presume, devendo ser comprovado, sobretudo quando há planilha demonstrando inadimplemento substancial.

4.
O levantamento de quantia ínfima, correspondente
a
pequena fração do débito, não autoriza concluir pela quitação integral.

A inércia do exequente não pode ser convertida em ficção de pagamento
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1
.
A extinção da execução por satisfação da obrigação exige prova inequívoca do pagamento integral.

2
.
É inadmissível presumir quitação com base no silêncio do credor quando há prova de saldo devedor.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 829, 921, III, 922 e 924, II; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
2.962.738/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 20.10.2025; TJMT,
AC
n. 0027733-44.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, j.
04/02/2026
; TJMT,
AC
1000417-29.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,

Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
07/10/2025
; TJMT,
AC n. 0000873-30.2013.8.11.0012, Rel. Des.
Ricardo Gomes De Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Banco Bradesco

S.A.

contra
a sentença
do Juízo
da

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT,
na

Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
, autos
n
.
1008051-64.2018.8.11.0003
,
ajuizada em desfavor de
Criar Comércio
d
e Telas Ltda
.

–
Me
.
,
com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao considerar satisfeita a obrigação exequenda.

Nas
razões recursais
,
o

apelante
sus
tenta a
nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, argumentando a impossibilidade de se presumir a quitação da dívida a partir da mera inércia do credor.

Assevera que a extinção com fundamento no pagamento exige prova inequívoca do adimplemento, o que não ocorreu nos autos, mormente considerando a manifesta insuficiência do valor penhorado em face do débito total.

Invoca a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para que sua inércia pudesse gerar qualquer consequência extintiva, por analogia ao que dispõe o artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, e cita precedentes do
c.
Superior Tribunal de Justiça em abono à sua tese.

Diante disso,
requer

o reconhecimento da nulidade da sentença
,

com o consequente restabelecimento do curso da execução para satisfação do crédito remanescente
(ID.
335991913
).

O preparo recursal foi recolhido
(ID.
336760358
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme se depreende dos autos, o
apelante
Banco Bradesco
ajuizou a presente execução em 29 de agosto de 2018, objetivando o recebimento de crédito oriundo de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n
.
530/1375348, celebrado em 04 de abril de 2018, no qual a executada confessou dever ao exequente a importância de R$ 134.050,75, para ser restituída em sessenta parcelas mensais de R$ 4.167,13, com vencimento da primeira em 15 de maio de 2018.

O crédito estava garantido, ainda, por nota promissória no valor de R$ 250.027,80. O valor atualizado à época do ajuizamento perfazia R$ 155.809,78.

A executada foi regularmente citada em 07 de novembro de 2018 quedando-se inerte quanto ao pagamento da dívida no prazo legal de três dias estabelecido no artigo 829 do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de pagamento voluntário, o exequente requereu a realização de diligências para localização de bens passíveis de penhora, tendo sido deferidas buscas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em 19 de setembro de 2019, foi
efetivado bloqueio de valores via sistema BACENJUD no montante de R$ 5.623,91
, depositados em conta judicial do Banco do Brasil, distribuídos em três contas judiciais distintas.

Durante o trâmite processual, em dezembro de 2019, as partes formalizaram
acordo extrajudicial
, no qual a executada reconheceu e confessou dever ao exequente a quantia de R$ 178.003,61, devidamente atualizada, comprometendo-se a efetuar o pagamento de R$ 155.700,00 da seguinte forma: entrada de R$ 6.000,00 e
sessenta parcelas mensais de R$ 3.514,31, com juros de 1,20% ao
mês prefixados, vencendo a primeira parcela trinta dias após a assinatura e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes
.

O
acordo foi homologado por sentença
proferida em dezembro de 2019, que determinou a suspensão da execução até o cumprimento integral do ajuste, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, bem como a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores bloqueados em favor da executada.

Posteriormente, em 24 de abril de 2023, o exequente noticiou o
descumprimento do acordo
, informando que a executada deixou de efetuar o pagamento das parcelas a partir de 23 de outubro de 2019, ou seja, logo após a primeira parcela.

Apresentou planilha demonstrando que o débito atualizado perfazia R$ 313.853,76, sendo que os valores bloqueados judicialmente representavam apenas 1,79% do total devido. Requereu a penhora dos valores depositados em
J
uízo e a expedição de alvará em favor do banco credor para abatimento parcial do débito.

Por decisão interlocutória, o magistrado de primeiro grau determinou que os valores permanecessem depositados e ordenou a intimação da executada para manifestar-se sobre o descumprimento do acordo e sobre a penhora, no prazo de cinco dias, ou oferecer bem à penhora em substituição no prazo de dez dias.

A intimação foi realizada por oficial de justiça via aplicativo de mensagens
WhatsApp
, no contato comercial da empresa, em 06 de novembro de 2024, com recebimento confirmado pelo setor comercial da executada.

A executada, todavia, quedou-se absolutamente inerte, não apresentando qualquer manifestação, justificativa ou oferecimento de bens à penhora.

Em sequência, o
J
uízo
a quo
intimou o exequente para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, advertindo que a ausência de manifestação implicaria na extinção do processo.
Segue a decisão:

“Vistos e examinados.

Realizada penhora de valores nas contas do executado – Id. 24107424
, sobreveio
ao feito petição de acordo das partes.

O acordo foi homologado e o feito ficou suspenso, até o seu integral cumprimento.

A exequente denunciou que, no entanto, o executado não cumpriu o acordo – e requer o prosseguimento do feito e a penhora do valor já bloqueado.

Este Juízo, por cautela, determinou que o valor existente na conta judicial vinculada a
estes autos
permanecesse ali depositado; e determinou a intimação do executado, nos termos em que requerido pela parte exequente.

O executado, intimado, quedou-se inerte.

Sendo assim, DEFIRO o pedido do exequente, determinando a expedição de alvará para que
o mesmo
possa levantar os valores que estão depositados nos autos.

Após, sobre o prosseguimento do feito, diga o exequente, no prazo legal.

Nada sendo requerido, conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”

(ID.
335991907
) –
grifei
.

O exequente, por meio de seu patrono constituído nos autos, peticionou informando os dados bancários para expedição de alvará em seu favor
, a fim de dar prosseguimento ao feito.

Pos
teriormente
, o magistrado de primeiro grau proferiu s
entença extinguindo o processo
ao considerar satisfeita a obrigação, consignando que a ausência de manifestação do exequente sobre o prosseguimento do feito implicaria na presunção de quitação da dívida.

A
referida decisão foi proferida
em

05/06
/2025,

nos
seguintes
termo
s
:

“
Vistos e examinados.

Na decisão anterior este Juízo deferiu o pedido do exequente, determinando a expedição de alvará para que
o mesmo
pudesse levantar os valores que estavam depositados nos autos; e determinou que, após, ele se manifestasse sobre o prosseguimento do feito - consignando que "Nada sendo requerido, conclusos para extinção".

Isto posto
,
considerando a ausência de qualquer manifestação, declaro satisfeita a obrigação e extinto o processo.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive eventuais baixas e/ou
liberações nos sistemas, arquive-se
.
”
(ID.

335991911
) – destaquei.

Irresignado
, o
Banco

apelante
interpôs o presente
r
ecurso
, requerendo

o reconhecimento da nulidade da sentença
por ausência de intimação pessoal
,
além da indevida presunção da satisfação do crédito,

visando
o retorno dos autos à origem para
prosseguimento da execução
.

Após a detida an
álise das alegações trazidas na apelação
e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece acolhimento
.

A questão a ser apreciada nesta instância revisora trata-se sobre
a validade da sentença que, com base na inércia processual do credor, presumiu a quitação integral da dívida e extinguiu a execução, a despeito da existência de prova documental nos autos demonstrando saldo devedor remanescente substancial.

Nota-se que o Juízo
a quo
aplicou equivocadamente o disposto no
artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, que prevê a extinção da execução quando
“
a obrigação for satisfeita
”
.

A sentença recorrida, ao aplicar tal dispositivo, partiu de uma premissa de presunção de pagamento decorrente do silêncio do exequente após intimação do seu patrono.

A presunção, como cediço, é um meio de prova indireto, uma dedução que se tira de um fato conhecido para se chegar a um fato desconhecido. No entanto, no direito processual, a presunção de veracidade cede, invariavelmente, diante de prova em contrário.

A ficção jurídica criada para suprir a inércia da parte não pode prevalecer sobre a realidade dos fatos demonstrada documentalmente nos autos.

No caso em apreço, a presunção de pagame
nto integral utilizada pelo J
uízo
de origem
revela-se não apenas frágil, mas
faticamente
i
ncabível, notadamente porque
ficou demonstrado nos autos que
a obrigação não foi satisfeita.

Verifica-se que o
próprio apelante, antes de sua inércia processual, já havia denunciado o descumprimento do acordo homologado e juntado aos autos planilha atualizada do débito, que perfazia a monta de R$ 313.853,76 (
trezentos e treze mil, oitocentos e cinquenta e
três reais e setenta e seis centavos).

Em contrapartida, o valor cujo levantamento foi deferido ao exequente – e que ensejou a intimação para prosseguimento – era de apenas R$ 5.623,91 (
cinco mil, seiscentos e vinte e
três reais e noventa e um centavos).

Nesse cenário, não é possível
presumir que o levantamento de uma quantia que representa
cerca de 1,7
% do valor da dívida tenha operado a quitação integral do débito.

O silêncio do advogado, por mais reprovável que seja sob a ótica da diligência profissional, não tem o condão de
transmudar
um pagamento ínfimo em quitação total.

Nota-se que o
magistrado, ao invés de seguir o rito apropriado para a inércia processual, optou por aplicar um instituto de direito material – a satisfação da obrigação (
CPC,
art. 924, I
I
) – como se fosse uma sanção de natureza procedimental.

Ao extinguir o feito com base no artigo 924, inciso II, do CPC, o magistrado de primeiro grau incorreu em manifesto
error
in
judicando
. Ignorou a prova documental pré-existente nos autos – a planilha de cálculo e a denúncia de inadimplemento – e atribuiu à inércia do patrono uma consequência jurídica que
contrapõe
a
realidade dos fatos
.

A extinção da execução pelo pagamento pressupõe a efetiva satisfação do crédito.
Esse é o
desfecho natural, o
ápice da atividade satisfativa, pressupondo
, por lógica elementar, que o credor tenha efetivamente recebido a integralidade do que lhe era devido.

Quando os elementos dos autos evidenciam o contrário – isto é, a existência de um passivo vultoso e não pago –, a sentença que declara a extinção por quitação é nula, pois divorciada da realidade fática e jurídica do processo.

Validar tal decisão significaria chancelar o enriquecimento sem causa do devedor e punir o credor com a perda de seu direito material de forma desproporcional.

Ao promover a extinção por pagamento presumido, o
J
uízo de origem não apenas subverteu a lógica do sistema executivo, mas também ignorou as garantias processuais mínimas.

O pagamento não se presume; comprova-se, nos termos do artigo 320 do Código Civil.

Consoante acima demonstrado
, os autos não apenas carecem de qualquer prova do adimplemento, como, em verdade, contêm prova do oposto. O apelante

noticiou o descumprimento do acordo homologado, juntando planilha que demonstra um saldo devedor superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O valor bloqueado e posteriormente levantado, de R$ 5.623,91
(c
inco mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e um centavos
)
, corresponde a uma fração ínfima da dívida, sendo logicamente impossível inferir, a partir desse pagamento parcial, a quitação integral do débito.

Importante consignar que a
jurisprudência
atual
do
c.
Superior Tribunal de Justiça
firmou-se
no sentido de que
seria possível a extinção da execução sem intimação pessoal quando o credor, intimado na pessoa do advogado com advertê
ncia expressa, permanece inerte (STJ,
AREsp
2.962.738/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira,
j. 20/10/
2025)
.

Essa orientação
aplica-se precipuamente a casos
onde
há dúvida razoável sobre a satisfação da dívida – por exemplo, após o decurso do prazo de um acordo cumprido regularmente, ou quando não há manifestação de saldo
remanescente. Nessas hipóteses, o silêncio do credor pode ser razoavelmente interpretado como concordância tácita com a quitação.

O caso dos autos é diametralmente oposto
, uma vez que
a inadimplência era patente, declarada e provada. O credor já havia informado que o acordo foi descumprido logo no início. O valor depositado era decorrente de um bloqueio judicial parcial, e não do pagamento voluntário integral.

Em suma, o
que distingue este caso
do entendimento da c. Corte Superior
é a existência prévia de prova documental robu
sta de saldo devedor, tornando inaplicável a
presunção de pagamento admitida pelo STJ
.

Outrossim
, destaco, por oportuno, que
este
e.
Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a extinção da execução por pagamento exige prova inequívoca da quitação, não se admitindo a presunção baseada apenas no silêncio do credor, mormente quando há prova de saldo devedor.

Nesse sentido, a Quarta Câmara de Direito Privado, no
julgamento da Apelação Cível n.
0027733-44.
2014.8.11.0041,
sob relatoria
da
eminente Desembargador
a

Serly
Marcondes
Alves, assentou a seguinte tese de julgamento:
“
A
extinção da execução por satisfação da obrigação exige prova inequívoca do adimplemento, sendo inadmissível a presunção de quitação baseada no silêncio do credor
”
.

Nota-se que no citado precedente foi anulada a
sentença, consignando que o silêncio poderia levar, no máximo, à extinção por abandono (com intimação pessoal
),
sendo
incabível
à extinção por pagamento ficto.

Na mesma linha, a Quinta Câmara de Direito Privado, na Apelação Cível n
.
1000417-29.2020.8.11.0041, relatada pelo Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, anulou sentença
fundamentando
que
“
a presunção de quitação por decurso de prazo sem manifestação do credor não se sustenta na ausência de prova documental do cumprimento integral d
a obrigação
,
exigência necessária para a

extinção com base no art. 924,
II,
do
CPC.
”
.

Em síntese, a jurisprudência desta e. Corte tem rechaçado a criação de uma “
ficção de pagamento
”
para sanar a inércia processual, especialmente quando os autos demonstram que a dívida persiste.
Esse entendimento
,
prestigia
a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional
, traduzida, no caso, como a satisfação efetiva do crédito.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão recorrida carece de
idoneidade
.

A presunção de pagamento, no contexto dos autos, revela-se uma construção artificial e divorciada da realidade processual, que aponta para um crédito substancial ainda não satisfeito.

A finalidade teleológica do processo de execução é, por excelência, a satisfação do crédito
, de modo que a
sua extinção sem o cumprimento desse objetivo representa uma falha na prestação jurisdicional e uma afronta aos princípios da economia processual e da primazia da resolução do mérito.

Quando o exequente, por qualquer motivo, deixa de promover os atos que lhe competem, a consequência jurídica não é a extinção por uma quitação ficta.

O legislador, ciente de tais situações, previu no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, a figura da suspensão da execução. Nesta hipótese, o processo é arquivado provisoriamente, sem baixa na distribuição, e inicia-se o curso do prazo da prescrição intercorrente.

Essa é a solução que equilibra o direito do credor à satisfação de seu crédito e o direito do devedor de não ser eternamente sujeito a uma execução, ao mesmo tempo em que se evita a sobrecarga do Poder Judiciário com processos paralisados.

A extinção prematura do feito, como ocorrido
no caso
, não apenas nega ao credor a tutela a que tem direito, mas também se revela antieconômica, pois o
obriga, em tese, a iniciar uma nova e dispendiosa busca por seu direito, caso não operada a prescrição.

Conforme bem decidido por esta
e.
Câmara no precedente n
.
0000873-30.2013.8.11.0012,
de minha relatoria,
a inércia do exequente na fase executiva deve ensejar a aplicação do artigo 921 do Código de Processo Civil, e não a extinção anômala do feito.
Firmou-se a seguinte tese de julgamento:
“
Deve-se resguardar o contraditório e observar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento do mérito antes da extinção da execução.
”
.

Por tais considerações, a sentença que considerou satisfeita a obrigação e extinguiu o processo

deve ser reformada.

Pelo
exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso

para
anular a sentença recorrida
determinando o
retorno dos autos à origem
para
o seu regular prosseguimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026